Tribunal: TJPA
Processo: 0008873-66.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008873-66.2016.8.14.0000 (II volumes)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270
ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES - OAB/PA 26.498
EMBARGADO: JOÃO CARLOS ARAGÃO ADDARIO
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA. OAB/PA 1.746
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº207.309 (fls
.
472/481)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de Embargos de Declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. In casu, verifica-se que o julgado se manifestou expressamente acerca dos fatos e fundamentos levantados pela Embargante, tornando-se inexorável a rejeição dos Embargos opostos.
3. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico. Isto é, a mera interposição de Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, mas desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008873-66.2016.8.14.0000 (II volumes)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270
ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES - OAB/PA 26.498
EMBARGADO: JOÃO CARLOS ARAGÃO ADDARIO
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA. OAB/PA 1.746
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº207.309 (fls.472/481)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do Acórdão nº 207.309 (fls.472/481)
,
que à unanimidade, conheceu e proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
.
Em suas razões às fls.482/487, a Embargante alega a existência de omissão no Acórdão embargado, pois não teria se manifestado em relação aos seguintes pontos: i) da legalidade na limitação prevista em contrato e na Lei nº 9.656/98, e, por consequência, ao princípio da legalidade; ii) da necessidade de observância do equilíbrio financeiro do contrato.
Contrarrazões apresentadas pelo Embargado às fls.490/492.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Inicialmente dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que o presente recurso foi oposto tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do CPC/15, razão pela qual conheço os Embargos.
Inexistindo questões preliminares passo a análise do
meritum causae
.
A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de omissão no Acórdão nº207.309 (fls.472/481) que, à unanimidade, conheceu e proveu parcialmente o recurso de Agravo instrumento interposto pela ora Embargante, apenas para os fins de reduzir o valor da multa diária fixada, para o caso de descumprimento da decisão.
Adianto não assistir razão à Embargante.
É consabido que o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar.
O art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Acerca do vício de omissão, ensina o renomado Professor Daniel Amorim Assumpção Neves:
¿A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício¿ (art. 1.022, II, do Novo CPC).(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1698-1699).
Nesse sentido, também é o entendimento de Humberto Theodoro Júnior:
"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal (art. 535, ns. I e II). Se o caso é de omissão, o acórdão dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito da decisão recorrida. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão, ou da sentença" (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 2006, Ed. Forense. p. 669).
A Embargante alega que o Acórdão hostilizado foi omisso, por ter deixado de se manifestar acerca da alegação

de inexistência de ilegalidade na limitação prescrita em contrato, no que tange à opção do consumidor/embargado de realizar tratamento médico fora da rede credenciada pelo plano de saúde, o que configuraria violação à Lei 9.656/98 e ao princípio da legalidade, bem como da necessidade de manifestação acerca da alegação de manutenção do equilíbrio financeiro do contrato
Observar-se, contudo, que o
decisum
embargado se manifestou expressamente acerca da aplicação da Lei 9.656/98 ao caso concreto, em casos de emergência, em que patente o risco à saúde do paciente.
Colaciono abaixo, trecho do voto do Acórdão embargado:
(...)¿Desse modo, estando comprovada a existência da doença e a necessidade do tratamento indicado de forma urgente, correta a decisão que concedeu a tutela de urgência, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez constar do Relatório Médico que o agravado fora diagnosticado com tumor metastático em vertebra torácica, de certo que, se não devidamente tratado, sofreria com o avanço da doença, pelo que, evidenciado o perigo da demora, caso tivesse que aguardar a realização do seu tratamento em hospital credenciado, além do que, consta no relatório médico, que a equipe medica que acompanha o tratamento, somente realiza o referido procedimento no Hospital Albert Einstein e de forma exclusiva, afastando assim, a possibilidade do agravado realizar a cirurgia em hospital credenciado, devendo a agravante custear o tratamento do beneficiário, conforme disposição do artigo 12, VI, da Lei 9.656/98, senão vejamos:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no planoreferência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177 -44, de 2001).
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177 -44, de 2001) (Negritou-se).
Como se verifica, além da urgência da realização da cirurgia para a retirado do tumor do paciente, existe um outro ponto que deve ser considerado, a equipe medica responsável por realizar o procedimento, somente trabalha no Hospital Albert Einstein, justamente no hospital em que a agravante diz não ser credenciada.
Dessa forma, ainda que o Hospital Albert Einstein não faça parte dos estabelecimentos pertencentes aos credenciados da agravante, de acordo com a redação do dispositivo citado, é responsabilidade da agravante custear as despesas com o tratamento do agravado.
Saliento que se aplica ao caso vertente o artigo 47 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (CDC), com interpretação mais favorável ao consumidor, da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002.
Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto, ainda mais, sob o fundamento de que o Hospital escolhido pelo agravado não faz parte da rede credenciada.
Em acurada análise, verifico que o feito está catalogado em categoria especial de Saúde, à vista do que os relatórios médicos acostados aos autos revelam, que o paciente JOÃO CARLOS ARRAGÃO ADDARIO, é portador de tumor metastático em vertebra torácica, resistente ao tratamento medicamentoso, tornando-se cristalino que o perigo da demora em sua condição enferma, poderá importar na perda de seu bem jurídico mais precioso, que é a sua vida.
Em assim, razoável que o plano de saúde custeie os gastos a serem despendidos pelo segurado, posto que a saúde constitui garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, cujo o entendimento e que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.
Desta feita, correta a decisão agravada, vez que presentes os pressupostos de antecipação de tutela, ex vi do disposto no artigo 300 do NCPC.
Repise-se, a documentação acostada, como Relatório Médico, exames e prescrições médicas, todos evidenciam o quadro delicado de saúde do agravado, assim como a necessidade de se submeter à urgente realização da cirurgia para retirada de tumor cancerígeno.
A busca pelo tratamento e seu efetivo início se traduz, justamente, no direito fundamental à saúde, previsto expressamente na Constituição Federal/1988, em seu art. 6º, tornando clara a presença do fumus boni Iuri, sustentado pela verossimilhança de suas alegações.
Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de arcar com os custos das despesas pagas pelo agravado no hospital por ele escolhido, ainda mais, considerando que o médico do paciente/agravado não trabalha no hospital indicado pelo plano de saúde.
Ademais, no caso em testilha, não há de se falar em desequilíbrio contratual entre as partes, sendo obrigação do plano cobrir o tratamento de saúde, demonstrado pela sua urgência necessária pelo contratante¿.
Verifica-se, que o Acórdão embargado, ao contrário do que alegado pelo embargante, analisou claramente as disposições da Lei 9.656/98, em relação ao tema proposto, afastando suposta violação ao princípio da legalidade.
Logo, a parte embargante está a veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.
O tema relativo à manutenção do equilíbrio contratual, não foi ventilado no recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, não havendo, por consequência, qualquer omissão no acordão de fls.472/481.
Nesse sentido, a omissão, para efeitos de embargos, é a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica pela atenta leitura do acordão hostilizado.
Por fim, registro que os fundamentos adotados na decisão embargada, são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.
Desse modo, percebe-se que todos os argumentos levantados pela Embargante foram amplamente debatidos e fundamentados no corpo do v. acórdão embargado.
Portanto, a intenção da Embargante é de rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Trata-se de pretensão não amparada na via de embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do pré-questionamento na hipótese do art. 1025 do CPC, que assim dispõe:
Art. 1025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
In casu
, para que se configure o pré-questionamento perante o Tribunal Superior, basta a oposição dos embargos declaratórios, independente do resultado de seu julgamento, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC/15, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
RESSALTO QUE, NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC/2015, RESTOU CONSAGRADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO O PREQUESTIONAMENTO FICTO, PELO QUE SE CONSIDERAM PREQUESTIONADAS AS MATÉRIAS VEICULADAS NO RECURSO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Belém (PA), 00 de dezembro de 2019
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora